Tribunal: TJBA
Processo: 8048699-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048699-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADO: CARLOS FRAGA SILVA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada contra Carlos Fraga Silva. A sentença julgou improcedente o pedido autoral, revogou a liminar concedida e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ademais, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para determinar a revisão do contrato com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,62% a.m., condenando o banco a devolver, de forma simples, os valores pagos a maior e a apresentar planilha de cálculo com o saldo apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos a ponto de justificar a revisão judicial do contrato; e (ii) estabelecer se a sentença que determinou o recálculo contratual e a devolução dos valores pagos a maior deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas, em consonância com os arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV, do CDC, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que comprovada a abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS, sem que o simples fato de a taxa pactuada superar a média de mercado configure, por si só, cobrança abusiva.

No caso concreto, a taxa contratual de 2,72% a.m. supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado de 1,62% a.m., aferida pelo Banco Central do Brasil para o período e modalidade contratual, revelando-se abusiva e justificando a intervenção judicial para readequação contratual.

A constatação da abusividade dos encargos afasta a caracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, impossibilitando a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.

A sentença não merece reforma, considerando que as conclusões firmadas encontram respaldo na legislação consumerista e nos precedentes aplicáveis, notadamente a possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários autoriza a revisão de cláusulas abusivas, inclusive a redução de juros remuneratórios quando comprovada a abusividade em cotejo com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época da contratação, justificando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382 e 530; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, REsp 1.927.809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.04.2021, DJe 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8048699-96.2022.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
BANCO PAN S.A.
e, como Apelad
o
,
CARLOS FRAGA SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA